Tribunal: TJDFT
Processo: 0726155-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO JUDICIÁRIA. JUROS ABUSIVOS. MÉDIA DO MERCADO. BACEN. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CONSUMIDOR. DESVANTAGEM EXAGERADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCUSSÃO A SER FEITA NA ORIGEM.

1. Recorre o réu contra decisão por meio da qual se deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo relacionado ao contrato bancário controvertido. Alega o recorrente, em linhas gerais, que os encargos para o período de normalidade contratual estão sendo cobrados em patamares superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado, o que configuraria, na sua perspectiva, abusividade apta a descaracterizar a mora, nos termos do que decidido em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS).

2. Na linha da jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, “a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva.” (AgInt no AREsp 1.579.114/RS).

3. Extrai-se ainda do referido julgado o posicionamento da Corte Superior no sentido de que é “admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto.”

4. A partir da leitura do voto condutor proferido no recurso especial repetitivo no 1.061.530/RS, infere-se que o Superior Tribunal de Justiça entendeu, como parâmetro mínimo para orientar a aferição de eventual abusividade, em considerar como abusivos os juros fixados em taxas superiores a uma vez e meia, ou ao triplo (em alguns precedentes), da média do mercado para contratos da mesma espécie.

5. Ressaltou-se naquela oportunidade, ademais, que a perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. Salientou-se, outrossim, que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, conquanto constitua um valioso referencial, não retira do juiz a competência, por meio de detido e aprofundado exame das peculiaridades do caso concreto, de avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.

6. Percebe-se, portanto, que o alegado fato de os juros contratados terem sido estipulados no limite de uma vez e meia da taxa de referência do BACEN não permite, por si só, concluir pela abusividade da cobrança, o que somente pode ser feito após análise criteriosa das peculiaridades do caso concreto, notadamente para se saber, com exatidão, se o valor cobrado coloca, efetivamente, o consumidor em desvantagem exarada.

7. Ocorre, no entanto, que a análise em questão não pode ser realizada neste juízo limitado do agravo de instrumento, devendo ser reservada para o feito principal, mediante ampla dilação probatória, se o caso, e em observância ao regular contraditório, não havendo, neste momento, elementos suficientes para se concluir no sentido defendido pelo agravante.

8. Não bastassem tais considerações, cumpre destacar que a decisão recorrida se limitou a tratar dos requisitos para a concessão da medida liminar de busca e apreensão do veículo, nada versando a respeito da tese de abusividade dos encargos contratuais, até porque, naquele momento, a parte requerida ainda não havia se manifestado nos autos. Logo, até mesmo para se evitar eventual supressão de instância, impõe-se que o tema em questão seja analisado em sua inteireza nos autos do processo principal.

9. Recurso conhecido e improvido.